Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0727109-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração em Habeas Corpus (ID 14297126 - Págs. 1/6) opostos por PATRÍCIA SANTIAGO DE OLIVEIRA (paciente) em face do acórdão no 1228438 (ID 13970128 - Págs. 1/4), que DENEGOU a ordem por entender que a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 282, § 6o, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, bem como ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância na própria residência, na presença dos filhos, além de possível prática de novos delitos, tendo em vista a ocorrência de passagens, referenciadas na decisão. A embargante, em suas razões (ID 14297126 - Págs. 1/6), alega a ocorrência de contradição no acórdão proferido. Afirma que o acórdão baseou-se, entre outros, no fato de a traficância estar sendo realizada no próprio domicílio da paciente, razão por que inviável a prisão domiciliar. Pondera que protocolou petição atualizando seu endereço (ID 13976759), informando, ainda, que ela residia de aluguel com os filhos, e, que a residência não mais se encontrava disponível para seu retorno, ao passo que residirá com alguns familiares juntamente com seus filhos. Aduz que existe nos autos prova em contrário à menção de que não haveria indicação de local diverso do domicílio em que a paciente e seus filhos pudessem permanecer. Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado e reformar o acórdão embargado a fim de que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar. É o relatório. Considerando-se a oposição de Embargos de Declaração ao acórdão no 1228438 (ID 13970128 - Págs. 1/4), proferido por esta relatoria, ao Ministério Público para manifestação. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020 18:15:24. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator